Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que autorizou a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de autorizar a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária a apenado condenado por crimes de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo é delito complexo, que envolve não só a tutela do patrimônio, como também a integridade física do ofendido.
4. O direito à integridade física já foi considerado como aquele atingido apenas em situações de agressões físicas à pessoa; contudo, atualmente, esse direito é invocado não só de forma isolada, mas, também, no contexto de outros direitos. O bem jurídico integridade física abrange tanto a integridade corporal quanto a psíquica.
5. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, considerando sua condenação por crimes de roubo, praticados com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 157, do Código Penal.